Tribunal: TJDFT
Processo: 0715946-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDO AO DEVEDOR. ARTIGOS 373, INC. II E 525, § 1o, AMBOS DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo ora recorrente nos autos do incidente processual inaugurado na origem.
2. A regra prevista no art. 525, § 1o, do CPC, enumera os tópicos que podem ser suscitados pelo devedor por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença. 2.1. O pagamento da dívida, total ou parcial, consiste em questão que deve ser suscitada pelo devedor na fase de cumprimento de sentença.
3. Isso não obstante convém ressaltar que, a despeito da alegação ora articulada pelo recorrente, no sentido da deterioração dos comprovantes de depósito das parcelas referentes à obrigação de prestar alimentos, na hipótese em exame atribuir à credora o ônus de comprovar a ausência de pagamento das referidas parcelas consiste em prova de fato negativo (“prova diabólica”), extremamente difícil e vedada pelo ordenamento jurídico pátrio (Código de Processo Civil, art. 373, § 3o, inc. II). 3.1. Diante da afirmada deterioração dos comprovantes de depósito das parcelas referentes à obrigação de prestar alimentos, é facultado ao devedor pleitear à instituição financeira, inclusive às lojas de apostas em loterias, as “segundas vias” dos referidos comprovantes. 3.2. Desse modo, no presente momento, afiguram-se ausentes motivos suficientes para o acolhimento da pretensão recursal deduzida pelo recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.